Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-42.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0703538-42.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CLEIDISON SEVERINO DE ARAUJO APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte requerente para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação de rendimentos dos últimos três (03) meses, extratos bancários, comprovantes de eventuais despesas como água, luz, telefone, e demais documentos que achar pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiente, nos termos do disposto no art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora